Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707254-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0746174-85.2022.8.07.0001 - id 148539341) que suspendeu a ordem de imissão na posse id 144572946 e determinou o recolhimento do respectivo mandado. Narra que ajuizou ação de reintegração, derivada de procedimento extrajudicial de execução de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, fundada em escritura pública de confissão de dívida inadimplida no valor de R$ 385.000,00, cuja garantia é representada pelo imóvel situado na SCLR/Norte, Quadra 708, Bloco I, nos 34/36, objeto da matrícula no 9.338, do 2o Ofício de RIDF. Alega, em suma, a validade do procedimento extrajudicial disposto na Lei no 9.514/97, que culminou na consolidação da propriedade em seu favor, razão pela qual cabível a liminar de reintegração em seu favor, prevista no art. 30 da referida norma, sustentando que a agravada reconhece expressamente a dívida e que são incabíveis as nulidades e vícios do negócio apontados, pois os três avisos de cobrança antes do procedimento são realizados em dívida hipotecária, não se aplicando, portanto, o alegado Decreto-Lei 70/66, sendo regular a notificação da agravada/devedora fiduciante, conforme certidão lavrada pelo Oficial Substituto do 2o Ofício do RIDF, que possui fé pública. Requer a tutela de urgência para reestabelecimento da ordem de reintegração/imissão na posse do agravante ao imóvel objeto da discussão. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante os documentos que instruíram a inicial, à primeira vista, demonstrarem o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 9.514/97, quanto a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, decorrente do não pagamento da dívida (art. 26 e seguintes). Conforme apresentado na decisão agravada, “(...) é possível verificar a princípio que a questão da posse do imóvel pode envolver mais que o simples inadimplemento (...).” A agravada, que tem 78 anos de idade, ajuizou demanda anulatória (Proc. no 0728820-47.2022.8.07.0001) da escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária id 44160240 alegando, em sínteses, irregularidades e simulação do negócio jurídico, afirma que “não existe ou existiu nenhum financiamento imobiliário da proprietária MARIA CLARICE/AUTORA envolvendo o imóvel situado na SCLR/NORTE, Quadra 708, Bloco “I”, números 34/36, Matrícula 9.338 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” que trata-se de “empréstimo em dinheiro (mútuo feneratício) que pessoa que realiza operação de crédito, com juros extorsivos, não detém a indispensável autorização legal, o que resulta na nulidade e ineficácia de tal escritura”, questões que demandam dilação probatória naqueles autos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR